Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-02.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais – Ausência de comprovação da regularidade da contratação – Ilícito configurado – Falta de diligência habitual da requerida – Responsabilidade objetiva do ofensor perante o evento – Danos extrapatrimoniais presumidos e intuitivos pela indisponibilidade momentânea dos

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de devolução dobrada de valores e indenização por danos morais – Ausência de comprovação da regularidade da contratação – Ilícito configurado – Falta de diligência habitual da requerida – Responsabilidade objetiva do ofensor perante o evento – Danos extrapatrimoniais presumidos e intuitivos pela indisponibilidade momentânea dos ativos financeiros – Reparação do indébito de maneira dobrada – Determinação pelo juízo singular – Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002733-02.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
MARIA DIRCE DOS SANTOS DA SILVA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO
DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002733-02.2019.8.26.0439 PEREIRA BARRETO VOTO No 18194 - D
Apelação Cível no 1002733-02.2019.8.26.0439
APELANTE: MARIA DIRCE DOS SANTOS DA SILVA
APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR
PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL
COMARCA: PEREIRA BARRETO
VOTO No 18194
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de devolução dobrada de valores e
indenização
por
danos
morais
–
Ausência
de
comprovação da regularidade da contratação – Ilícito
configurado – Falta de diligência habitual da requerida –
Responsabilidade objetiva do ofensor perante o evento
– Danos extrapatrimoniais presumidos e intuitivos pela
indisponibilidade momentânea dos ativos financeiros –
Reparação
do
indébito
de
maneira
dobrada
–
Determinação pelo juízo singular – Recurso conhecido,
em parte, e parcialmente provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente, em parte, ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com o
pedido de devolução dobrada de valores e de indenização por danos morais,
declarando a nulidade do contrato de filiação, responsabilidade e autorização de
cobrança com taxa de filiação no valor mensal de R$ 40,00, condenando a
requerida à restituição dos valores lançados na conta poupança da autora de
maneira dobrada, corrigidos desde a data de cada lançamento indevido e com juros
de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto, rejeitando o pedido de
indenização por prejuízos extrapatrimoniais diante da efetivação de apenas dois
descontos e o pronto cancelamento do contrato, impondo à vencida/entidade o
reembolso das despesas processuais e honorários de advogado fixados em R$
500,00 objetivando, em síntese, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em resumo, (i) na ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais de R$
10.000,00, (ii) requerendo a restituição dos valores de maneira dobrada e (iii) a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação.
Tempestivo, isento de preparo e com resposta
sustentando o não provimento do recurso.
Na espécie não houve regular comprovação de filiação
à entidade com autorização para o consequente desconto da taxa de filiação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002733-02.2019.8.26.0439 PEREIRA BARRETO VOTO No 18194 - D
valor mensal de R$ 40,00 junto à conta poupança da autora, sobretudo
considerando a divergência entre a assinatura constante no documento da
requerente e a do contrato de filiação, responsabilidade e autorização de cobrança,
págs. 15 e 70/71, assim ausente prova cabal e idônea quanto à formalização do
negócio jurídico, daí sua inexigibilidade.
E a responsabilidade objetiva da entidade proveio, tão
somente, da identificação da falha na prestação dos serviços, cujos riscos foram
ínsitos à natureza da atividade desenvolvida, consistente na formalização de
negócio jurídico por terceiro, donde a incidência da regra geral do art. 14 do Código
do Consumidor, combinado com o art. 927, Parágrafo único, do Código Civil, fonte
do direito do consumidor e do dever do fornecedor à reparação civil pela lesão,
sobretudo não existindo prova cabal da ocorrência de alguma das pré-excludentes
legais.
Outrossim, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivado da indisponibilidade e privação dos recursos
financeiros pelos descontos indevidos, donde o cabimento do ressarcimento em
importância equivalencial com a gravidade da infração.
Deste
modo
legitimando
o
arbitramento
da
indenização em R$ 5.000,00, com juros moratórios de cada lançamento indevido,
tratando-se de ilícito extracontratual, Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça1,
e correção monetária da disponibilização do acórdão, Súmula n. 362 do Superior
Tribunal de Justiça2, importância justa e condigna com a hipótese vivenciada,
atendendo, portanto, a finalidade retributiva e compensatória da violação
experimentada pela vítima, bem como a função punitiva e censória do
comportamento adotado, porventura contribuindo para a prevenção da reincidência
de práticas congêneres no futuro.
Aliás:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
1 Súmula n. 54 do STJ Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.
2 Súmula n. 362 do STJ A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002733-02.2019.8.26.0439 PEREIRA BARRETO VOTO No 18194 - D
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Controvérsia recursal que se resume à
ocorrência
de
danos
morais

Ausência
de
contratação por parte do autor incontroversa -
Descontos desautorizados em conta corrente que tem
o condão de gerar dano moral, na medida em que
além de privar seu titular do numerário, gera
desconforto exorbitante do aborrecimento cotidiano
Rés que respondem objetivamente pela atividade
empreendida Valor da indenização de R$ 5.000,00
que é suficiente para indenizar a vítima, cumprindo,
outrossim, com seu papel punitivo
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP
Apelação
Cível/Associação 1002101-17.2017.8.26.0157, Rel.
Desembargadora ANGELA LOPES, 9a Câmara de
Direito Privado, j. em 05/11/19, DJe 05/11/19).
Outrossim, incognoscível o recurso no tocante à
devolução dos valores de maneira dobrada, uma vez que já deferido pelo juízo
singular, faltando interesse recursal nesse tópico.
Por fim, majorados os honorários advocatícios do
patrono da autora para 20% do valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, importância suficiente e condigna como
contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato em grau recursal.
Do exposto, pelo meu voto, conheço em parte do
recurso, dando parcial provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator